Tribunal: CARF
Processo: 10880.914772/2014-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.914772/2014-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.762 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
ERM BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2013
DIREITO CREDITÓRIO. APRECIAÇÃO APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. INEXATIDÃO MATERIAL. PROVAS.
A retificação da DCTF, depois de prolatado o despacho decisório, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre
o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do crédito
pleiteado, por meio de prova idônea. Súmula CARF nos 164 e 168.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal e aplicação das determinações da Parecer Normativo COSIT no
2/2015 e Súmulas CARF nos 164 e 168, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual seja reiniciado mediante prolação de despacho decisório complementar.
Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas
colacionadas aos presentes autos e caso entenda necessário deverá intimar o contribuinte para
apresentar provas complementares garantindo-lhe o cumprimento dos princípios da ampla defesa
e do contraditório.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.914772/2014-20
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.762 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914772/2014-20

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 106-
004.210, proferido pela 4a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado.
A DERAT de São Paulo- SP emitiu o Despacho Decisório no. 082677396 no dia
06 de maio de 2014, cujo teor transcrevo em síntese (e-fls. 99/101):
“A análise do direito creditório está limitada ao valor do “crédito original na data de
transmissão” informado no PER/DCOMP, correspondendo a 121.138,85.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 30/05/2014.
PRINCIPAL- R$ 122.350,24 MULTA- R$ 24.470,04 JUROS- R$ 3.168,87”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Afirmou a Contribuinte que recebeu o despacho decisório que indeferiu o
PER/DCOMP no. 31842.16556.130214.1.3.04-0558 oriundo do DARF, código 0561, no valor de
R$ 383.486,08, período de apuração 31/12/2013 e recolhido em 20 de janeiro de 2014.
Asseverou que apurou na competência de dezembro de 2013, o débito relativo de
IRRF no valor de R$ 262.347,23, contudo a mesma recolheu o valor de R$ 383.486,08, assim
pleiteou a compensação através do referido PERDCOMP.
Informou que retificou a DCTF competência de dezembro de 2013, em 15 de
Maio de 2014, alterando o valor do débito de R$ 383.486,08 para R$ 262.347,23.
Alegou que não resta dúvidas quanto a verdade material na apuração da liquidez e
certeza do crédito pleiteado, bem como na veracidade dos fatos alegados no PER/DCOMP.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.762 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914772/2014-20

Pleiteou que seja acolhida a impugnação e que seja julgado o despacho decisório
totalmente improcedente e que seja determinado o seu arquivamento.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 106-004.210- DRJ/06

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-
fls. 107/113).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 123/157):
“ERM BRASIL LTDA, sociedade limitada, com sede no Município de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, no 105, Condomínio Thera
One 3, Cidade Monções, CEP 04571-010, inscrita no CNPJ sob o no 65.456.832/0001-62,
doravante denominada “Recorrente”, tendo tomado conhecimento, em 17 de março do
ano corrente, do v. acórdão no 106-004.210, proferido pela 4a TURMA DA DRJ06, no
bojo do processo acima identificado, de seu interesse, quer contra ele recorrer
apresentando, tempestivamente, o presente RECURSO VOLUNTÁRIO para o
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS- CARF, o que faz com
fundamento no art. 33 do Decreto 70.235/72, com suas posteriores alterações, e nos
termos do arrazoado anexo, que requer seja recebido e devidamente encaminhado para
este C. Órgão.
I. DOS FATOS
1. Em 13/02/2014, como faz prova os documentos já acostados aos autos, a Recorrente
transmitiu uma declaração de compensação pela via eletrônica (PER/DCOMP) sob o no
31842.16556.130214.1.3.04-0558, a qual gerou o presente processo administrativo de
crédito no 10880.914.772/2014-20. A Recorrente utilizou-se de crédito proveniente de
pagamento a maior de IRRF, no valor originário de R$ 121.138,85, recolhido em
20/01/2014, nos termos do que consta na referida DCOMP já acostada aos autos.
2. Esse crédito é decorrente de um pagamento a maior de IRRF (código 0561) realizado
pela Recorrente em 20/01/2014, repita-se. A Recorrente havia declarado erroneamente
em DCTF esse suposto débito de IRRF, com vencimento em 20/02/2014, e o recolheu.
3. Contudo, logo após verificou que tratava-se, de fato, de um pagamento a maior do que
o devido, pois o montante devido era de R$ 262.347,23 (duzentos e sessenta e dois mil,
trezentos e quarenta e sete reais e vinte e três centavos) e o total recolhido foi de R$
383.486,08 (trezentos e oitenta e três mil quatrocentos e oitenta e seis reais e oito
centavos), o que restou regularizado com a transmissão da DCTF retificadora, em
15/05/2014, ajustando o valor do débito de IRRF dessa declaração para o montante
efetivamente devido, qual seja R$ 262.347,23 (duzentos e sessenta e dois mil, trezentos e
quarenta e sete reais e vinte e três centavos).
4. Com a retificação na DCTF desse débito de IRRF, o respectivo pagamento, o qual está
sendo aqui tratado como pagamento indevido ou a maior, restou o montante original de
R$ 121.138,85 (cento e vinte e um mil, cento e trinta e oito reais e oitenta e cinco
centavos) disponível como crédito em favor da Recorrente, que, assim, houve por bem
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.762 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914772/2014-20

realizar a correspondente compensação por meio da referida (PER/DCOMP) sob o no
31842.16556.130214.1.3.04-0558, com outro débito de IRRF.
5. No entanto, houve um desencontro de datas, pois a PER/DCOMP foi transmita antes da
DCTF retificadora; sendo que o correto deveria ser o contrário.
6. A DCTF foi retificada, com o ajuste do débito do IRRF e posteriormente restou
processada e homologada pela própria RFB- Receita Federal do Brasil. Isso confirma o
respectivo crédito como pagamento indevido, tanto que esse montante está até hoje
disponível como crédito em favor da Recorrente na base da RFB, conforme documento
anexo.
7. Assim, muito embora, em um primeiro momento, não tenha sido correto o
procedimento da Recorrente (qual seja, transmitir a DCOMP antes da DCTF
retificadora), o Parecer Normativo COSIT no 2/2015, no seu item 18, admite a correção
deste erro, o que foi realizado com o envio da DCTF retificadora após a ciência do
despacho decisório, com a respectiva explicação e comprovação que esse débito de fato
foi declarado no valor incorreto.
8. Mesmo que essa explicação tenha sido simplória, essa situação restou superada no
momento que a própria Receita Federal do Brasil processou e homologou a DCTF
retificadora, confirmando o valor do débito e, consequentemente, a disponibilidade do
respectivo recolhimento realizado a maior.
9. Para a surpresa da Recorrente, a Delegacia Regional de Julgamento entendeu por bem
não homologar a DCOMP declarada, por meio da decisão ora recorrida, qual seja, o
acórdão 106-004.210- 4a Turma da DRJ/06.
10. A razão pela qual a Autoridade Administrativa alega não ter homologado a
compensação realizada pela Recorrente na referida DCOMP está pautada nessa
incongruência de datas e na suposta falta de comprovação do valor devido de IRRF.
11. Ainda assim, com todo acatamento, a manifestação de inconformidade foi expressa
em consignar as razões da retificação.
12. Assim, há prova cabal da regularidade do referido crédito, tudo a fim de ser o mesmo
reconhecido e considerado na compensação perpetrada pela referida DCOMP.
13. Diante disso, não pode ser a Recorrente prejudicada com o não reconhecimento de
sua compensação pautada em pagamento indevido cujo crédito está até hoje disponível a
seu favor, inclusive com o reconhecimento expresso por parte da RFB, como se vê no
documento anexo, motivo pelo qual o v. acórdão recorrido, com todo respeito, não
vislumbra o melhor direito, pugnando pelo reconhecimento do referido crédito em favor
da Recorrente e pela homologação da respectiva DCOMP.
14. Em julgamento realizado pela 4a Turma da DRJ/06, a manifestação de
inconformidade foi considerada improcedente, não reconhecendo o direito creditório
pleiteado.
II. DO DIREITO DAS PRELIMINARES DE CABIMENTO
15. Trata-se de Decisão proferida em primeira instância pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), presente no artigo 33 do Decreto no 70.235 de 6
março de 1972, portanto cabível, no caso, o presente Recurso Voluntário.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.762 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914772/2014-20

DE TEMPESTIVIDADE
16. Tendo a “Recorrente” tomado ciência do r. Acórdão em 17/03/2021, o prazo final
para apresentação tempestiva do Recurso Voluntário encerrar-se-á em 16/04/2021,
conforme disposto no parágrafo único do art. 5o do Decreto 70.235/72, abaixo transcrito.
(...)
17. No presente caso, tendo a “Recorrente” tomado ciência em 17/03/2021 (quarta-feira),
do julgamento que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, a contagem
para a apresentação do Recurso Voluntário iniciou-se em 18/03/2021 (quinta feira) tendo
como termo final o dia 16/04/2021 (sexta-feira).
18. Ainda que o presente Recurso Voluntário esteja sendo apresentado no prazo legal, nos
termos ADN COSIT No. 15 de 12/07/1996, suscita a “Recorrente” a tempestividade desta,
tendo em vista como se verificará adiante, que o referido Despacho Decisório carece ser
revisto de ofício pela autoridade administrativa competente, nos termos do art. 149 do
CTN.
DO MÉRITO
19. É importante frisar que, desde o advento da atual Carta Magna, o processo
administrativo foi elevado em nível Constitucional, juntamente com os princípios a ele
atinentes, como o da verdade material (real), segundo o qual, qualquer que seja o
procedimento fiscal ou processo administrativo, nunca se inibe a busca da efetividade dos
fatos e circunstâncias que possam caracterizar, ou não, a responsabilidade ou o direito do
contribuinte, in verbis.
(...)
22. Dessa forma, deve buscar a D. Administração a verdade real, não podendo deixar de
homologar a compensação da Recorrente, já que, o próprio Parecer COSIT 2/2015, no
seu item 21, alínea “C” admite que o despacho decisório deve ser revisto pela RFB, caso
se refira apenas a erro de fato, vejamos.
(...)
23. A jurisprudência do CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS-
CARF tem decidido no mesmo sentido, ao determinar a busca pela verdade material,
podendo determinar, inclusive, a realização de diligências.
(...)
24. A DRJ pode de ofício, independentemente de requerimento, na forma do art. 18 do
Decreto no 70.235/72, determinar a realização de diligências para aferir a autenticidade,
ou não, do crédito declarado pelo contribuinte.
25. Logo, a Administração Tributária deve buscar a verdade material, não podendo deixar
de homologar a compensação da Recorrente, já que:
1) o próprio Parecer Normativo Cosit no 2/2015, no seu item 18, admite a correção do
erro perpetrado, e a Recorrente transmitiu a DCTF retificadora após a ciência do
despacho decisório e a respectiva explicação demonstrando que o valor correto do
referido débito. Perpetrou-se uma declaração com erro de fato no preenchimento, frise-se,
a qual foi regularizada com a DCTF retificadora.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.762 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914772/2014-20

2) o crédito a compensar se encontra totalmente disponível até hoje a favor da Recorrente,
sendo o documento anexo incontestável nesse sentido, com o reconhecimento da própria
Autoridade Administrativa; e
3) com o processamento e homologação da referida DCTF retificadora (mais de 5 anos de
transmissão), a inexistência do débito de IRRF é fato incontestável e imutável, bem como
a confirmação do crédito objeto do pagamento indevido, cuja disponibilidade está
comprovada pelo documento anexo.
26. Assim, a situação atual reflete um pagamento a maior realizado pela Recorrente,
razão pela qual o crédito ainda está disponível (não utilizado), e que, com todo
acatamento, deve ser vinculado à DCOMP apresentada, alocando-se o crédito ao débito
objeto da referida DCOMP, mercê do provimento do presente recurso.
27. O acórdão recorrido, ao afastar o reconhecimento do referido crédito e indeferir a
compensação declarada, acaba por querer se locupletar indevidamente e, por isso,
infringe princípios básicos do ordenamento jurídico pátrio.
(...)
29. Obviamente a Autoridade Tributária, por já ter homologado a DCTF retificadora com
a exclusão do débito de IRRF e confirmado a disponibilidade do respectivo crédito em
favor da Recorrente, ao indeferir a compensação, parece objetivar tentativa de locupletar-
se indevidamente, na medida em que se tenta obter vantagem reprovável para si.
30. Como se vê, o v. acórdão recorrido não pode prosperar, devendo ser reformado, nos
termos aqui expostos e justificados, com todo respeito.
IV. DO PEDIDO
31. Por todo o exposto, a Recorrente requer:
(a) que sejam as preliminares de cabimento e tempestividade CONHECIDAS e de seu
mérito PROVIDAS para admissibilidade do recurso; (b) que seja o presente Recurso
Voluntário CONHECIDO e PROVIDO pelo órgão, afastando a decisão anterior proferida
conforme segue para o fim de reformar o Acórdão e por via de consequência, o
reconhecimento do direito creditório e homologação da compensação solicitada; (c) que,
eventualmente, seja convertido também o presente julgamento em diligência de
procedimento fiscal para examinar os documentos trazidos aos autos, sob a luz do
princípio da verdade material; e (d) por oportuno, requer ainda que sejam juntados os
documentos ao presente auto, protestando desde já pela produção de todas as provas em
Direito admitidas”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.762 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914772/2014-20

março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Conforme já relatado, o presente processo versa acerca do direito creditório
pleiteado pela contribuinte no PER/DCOMP no. 31842.16556.130214.1.3.04-0558, utilizando-se
de crédito de pagamento indevido/ou a maior de IRRF no valor de R$ 383.486,08 mediante o
DARF recolhido no dia 31/dezembro/2013.
Por meio do Despacho Decisório, e-fls. 99/101, a referida compensação não foi
homologada sob a alegação de que “a partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Ao tomar ciência da não homologação da compensação, a Recorrente alegou em
suas razões de defesa que o recolhimento a maior que daria ensejo à compensação é o de IRRF
no ano-calendário de 2013 e que teria retificado a DCTF em 15/05/2014, para informar que o
valor correto do débito era de R$ 262.347,23, contudo recolheu o valor de R$ 383.486,08.
Esclareceu ainda, que após retificada a DCTF, não restou dúvidas na liquidez e
certeza do crédito pleiteado.
A DRJ apreciou a manifestação de inconformidade, porém, não reformou o
despacho decisório, sob a fundamentação abaixo destacada (e-fl. 113):
“(...)
No caso vertente, há de se ressaltar que não é possível confirmar as informações prestadas
na DCTF retificadora, transmitida após a ciência do Despacho Decisório, em outras
declaração apresentadas pela empresa à RFB. Por outro lado, a contribuinte não instrui
sua manifestação de inconformidade com nenhum elemento comprobatório de seu
crédito, sendo insuficiente para tanto, como demonstrado, a mera retificação da DCTF.
Desse modo, não é possível reconhecer o direito creditório pleiteado. Ante o exposto,
voto por julgar IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade”.
Por sua vez a Recorrente, em seu recurso voluntário, ratificou as informações e
argumentos constantes na manifestação de inconformidade destacando que “com a retificação na
DCTF desse débito de IRRF, o respectivo pagamento, o qual está sendo aqui tratado como
pagamento indevido ou a maior, restou o montante original de R$ 121.138,85 (cento e vinte e um
mil, cento e trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos) disponível como crédito em favor da
Recorrente, que assim, houve por bem realizar a correspondente compensação por meio da
referida (PER/DCOMP), sob o no. 31842.16556.130214.1.3.04-0558, com outro débito de IRRF.
No entanto, houve um desencontro de datas, pois a PER/DCOMP foi transmitida antes da DCTF
retificadora; sendo que o correto deveria ser o contrário”.
Destarte, entendo assistir à Recorrente em seu pleito. Explique-se.
Percebe-se, pelo teor da decisão recorrida, que a DRJ concluiu que para provar
que a DCTF retificadora foi preenchida com erro era necessário que o contribuinte trouxesse aos
autos elemento comprobatório do seu crédito, para que se possa verificar a sua correção.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.762 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914772/2014-20

No entanto, os “erros” alegados podem ser entendidos como “inexatidões
materiais” cometidas pela interessada ao informar o equívoco no preenchimento da DCTF
vinculada ao documento de pagamento. E, nos termos do art. 149 do Código Tributário
Nacional, as inexatidões materiais são passíveis de serem corrigidas de ofício ou a pedido do
sujeito passivo.
Ademais, em relação à retificação de ofício de débitos confessados, o Parecer
Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de 2014, orienta:
Conclusão
81. Em face do exposto, conclui-se que:
c) a revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na própria
Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a DCTF e mesmo a DIPJ,
quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de IRPJ ou de
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes; [...]
e) o despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade administrativa
local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, a retificação de
ofício de débito confessado em declaração, e a revisão de ofício de despacho decisório
que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e compensação efetuada;
f) a revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e recursos
de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de 1972, tampouco
a ela se aplica a possibilidade de qualquer recurso, uma vez que, ainda que possa ser
originada de uma provocação do contribuinte, é procedimento unilateral da
Administração, e não um processo para solução de litígios;
g) todavia, para os casos de reconhecimento de direito creditório e de homologação de
compensação alterados em virtude de revisão de ofício do despacho decisório que tenha
implicado prejuízo ao contribuinte, em atenção ao devido processo legal, deve ser
concedido o prazo de trinta dias para o sujeito passivo apresentar manifestação de
inconformidade e, sendo o caso, recurso voluntário, no rito processual do Decreto no
70.235, de 1972, enquadrando-se o débito objeto da compensação no disposto no inciso
III do art. 151 do CTN. (grifos acrescentados)
Por outro lado, a retificação da DCTF após a prolação do Despacho Decisório não
caracteriza óbice à análise do direito creditório em discussão desde que o erro seja comprovado.
A comprovação, portanto, é condição para admissão da retificação realizada, quando essa, como
no caso dos autos, suprimiu tributo.
Em verdade, salvo exceções legais, verifica-se que a retificação da DCTF após o
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 20151, não impede que o direito creditório discutido
no Per/Dcomp seja comprovado por outros meios.

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.762 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914772/2014-20

Não por outro motivo, o entendimento em questão foi sumulado por este Tribunal
(Súmulas CARF no 164 e 168) e que devem ser aplicadas ao caso sob análise.
Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Súmula 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Portanto, entendo que a apresentação da documentação em sede recursal,
demonstra a probabilidade da existência do crédito pleiteado no momento do envio do pedido de
compensação e deve ser apreciada pela autoridade de origem.
Que fique claro: o erro de preenchimento de Dcomp, nos termos da Súmula
CARF no 168, não tem o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o

a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.762 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914772/2014-20

contribuinte não pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do
Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Dessa forma, repise-se, mesmo após a ciência do despacho decisório, a discussão
sobre inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório, sendo indispensável a comprovação do erro cometido, o que se deu in casu.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a
fato ou a direito superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação
das determinações da Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e Súmulas CARF nos 164 e 168, mas
sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno
dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual seja reiniciado mediante
prolação de despacho decisório complementar. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá
considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos e caso entenda
necessário deverá intimar o contribuinte para apresentar provas complementares garantindo-lhe o
cumprimento dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 169
DF CARF MF
Original